Tribunal: TJPA
Processo: 0489738-78.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0489738-78.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTEVAO FERREIRA DE AQUINO, GERALDO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR, NATALINA ROCILENE AMARAL DO NASCIMENTO

APELADO: GUNDEL INCORPORADORA LTDA., AGRA INCORPORADORA S.A., CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

0489738-78.2016.8.14.0301

EMBARGANTES: NATALINA ROCILENE AMARAL DO NASCIMENTO; GERALDO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR.

ADVOGADA: PATRICIA PASTOR DA SILVA PINHEIRO.

EMBARGANTE: ESTEVAO FERREIRA DE AQUINO

ADVOGADOS: DANIEL LACERDA FARIAS; MICHEL RODRIGUES VIANA; PATRICIA PASTOR DA SILVA PINHEIRO.

EMBARGADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

EMBARGADO: AGRA INCORPORADORA S.A

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI

EMBARGADO: GUNDEL INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO: MAISA PINHEIRO CORREA VON GRAPP.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO QUANTO AO PRIMEIRO EMBARGANTE. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I-

Embargos de declaração opostos por Estevão Ferreira de Aquino e pela Construtora Leal Moreira Ltda. contra acórdão que manteve sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, reconhecendo tumulto processual decorrente de manifestações contraditórias acerca da composição do polo ativo, bem como deixou de fixar honorários sucumbenciais. O primeiro embargante sustenta omissão e contradição quanto ao reconhecimento de sua atuação como parte autora; a segunda embargante aponta omissão relativa à fixação e majoração dos honorários advocatícios.

II- A decisão embargada não apresenta omissão ou contradição quanto à atuação de Estevão Ferreira de Aquino, pois se fundamenta na manifestação expressa do próprio embargante, que afirmou integrar o polo ativo da ação, afastando a tese de mero representante dos autores originários.

III - Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. A sentença e o acórdão efetivamente omitiram-se quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, embora a matéria fosse devolvida em grau recursal, competindo ao Tribunal suprir a lacuna.

V. A verba honorária constitui matéria de ordem pública, podendo ser fixada ou majorada de ofício, conforme jurisprudência consolidada do STJ, razão pela qual se impõe a fixação dos honorários sucumbenciais e sua majoração em grau recursal.

VI- As circunstâncias do caso concreto autorizam a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa, com majoração de 2% em sede recursal, de acordo com o art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

VII -
Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração de
GERALDO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR; NATALINA ROCILENE AMARAL DO NASCIMENTO
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

Concomitantemente,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração da
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, para fixar os honorários em 10% sobre o valor da condenação e majorá-los, em sede recursal, em 2% sobre o referido valor.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

0489738-78.2016.8.14.0301

EMBARGANTES: NATALINA ROCILENE AMARAL DO NASCIMENTO; GERALDO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR.

ADVOGADA: PATRICIA PASTOR DA SILVA PINHEIRO.

EMBARGANTE: ESTEVAO FERREIRA DE AQUINO

ADVOGADOS: DANIEL LACERDA FARIAS; MICHEL RODRIGUES VIANA; PATRICIA PASTOR DA SILVA PINHEIRO.

EMBARGADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

EMBARGADO: AGRA INCORPORADORA S.A

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI

EMBARGADO: GUNDEL INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO: MAISA PINHEIRO CORREA VON GRAPP.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, GERALDO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR e NATALINA ROCILENE AMARAL DO NASCIMENTO
em

face de voto (ID 24367095) proferido por esta Relatora.

A referida decisão destacou que teria ocorrido verdadeiro tumulto processual, posto que ora o senhor Estevão de Ferreira de Aquino figurava como representante processual das partes, ora figurava como própria parte autoral.

Ressaltou-se que o juízo singular oportunizou à parte regularizar a questão e indicar quem deveria ser considerado o Autor da demanda. Em manifestação, o então peticionante Estevão de Ferreira de Aquino se apresentou como o Autor.

Diante disso, negou-se provimento ao recurso de apelação interposto, reconhecendo-se que a sentença foi medida acertada ao caso em questão, extinguindo a ação, sem resolução de mérito.

O ora apelante interpôs embargos de declaração (ID 25444391) alegando que houve omissão no voto posto que desconsiderou a procuração pública conferindo poderes a Estevão Ferreira de Aquino para representar os compradores do imóvel em Juízo.

Que haveria contradição na fundamentação do acórdão pois teria afirmado que Estevão Ferreira de Aquino estaria pleiteando direito alheio em nome próprio, mas simultaneamente teria reconhecido a existência de uma procuração pública conferindo poderes para representação dos autores originais.

Houve contrarrazões aos embargos de declaração pela Construtora Leal Moreira Ltda (ID 25626937), alegando que o recurso do ora apelante seria meramente protelatório e solicitando aplicação de multa.

A ora apelada,
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
, opôs, concomitantemente, embargos de declaração (ID 25411382), aduzindo a sentença e o voto deixaram de fixar os honorários sucumbenciais.

Requer, ainda, a majoração dos honorários em fase recursal, posto que a apelação foi desprovida.

Ademais, que a decisão seria omissa no sentido de conceder os danos morais, uma vez que o atraso na entrega do imóvel não seria suficiente para justificar a reparação pretendida.

Houve contrarrazões aos embargos de declaração supracitado, pelo ora apelante (ID 25567593).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

0489738-78.2016.8.14.0301

EMBARGANTES: NATALINA ROCILENE AMARAL DO NASCIMENTO; GERALDO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR.

ADVOGADA: PATRICIA PASTOR DA SILVA PINHEIRO.

EMBARGANTE: ESTEVAO FERREIRA DE AQUINO

ADVOGADOS: DANIEL LACERDA FARIAS; MICHEL RODRIGUES VIANA; PATRICIA PASTOR DA SILVA PINHEIRO.

EMBARGADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

EMBARGADO: AGRA INCORPORADORA S.A

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI

EMBARGADO: GUNDEL INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO: MAISA PINHEIRO CORREA VON GRAPP.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Do recebimento:

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogado habilitado nos autos.

Do conhecimento:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes embargos de declaração.

Da análise do pedido da reforma:

O presente recurso tem por escopo atacar o voto (ID 24367095) negou provimento à apelação do senhor ESTEVAO FERREIRA DE AQUINO e mantendo a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Passemos a análise individual dos recursos.

Embargos de declaração GERALDO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR e NATALINA ROCILENE AMARAL DO NASCIMENTO:

A priori, destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Em que pese os embargantes alegarem a existência de omissão e contradição na decisão, da leitura dos autos é possível constatar que estes demonstram mero inconformismo com o que fora decidido, objetivando, por isso, a reforma desta, o que não se revela possível por meio dos embargos de declaração.

Isso porque, alega a parte que o voto teria sido omisso ao desconsiderar a existência de procuração pública conferindo poderes a Estevão Ferreira de Aquino para representar os compradores do imóvel em juízo.

Sustenta, ainda, que haveria contradição na fundamentação do acórdão, pois este teria afirmado que o referido mandatário pleitearia direito alheio em nome próprio, ao mesmo tempo em que reconheceria a existência de instrumento público conferindo poderes de representação aos autores originais.

Contudo, tais alegações não prosperam.

Conforme bem delineado no voto embargado, o que se verificou nos autos foi verdadeiro tumulto processual, decorrente da conduta processual do próprio ora apelante, senhor Estevão Ferreira de Aquino. Embora sustente, agora, que a procuração pública garantiria apenas sua atuação como representante dos autores, o fato é que não foi essa a postura adotada ao longo do processo.

O juízo singular, diante das dúvidas surgidas nos autos, especialmente porque o procurador passou a se manifestar como se parte autora fosse, determinou que o embargante esclarecesse a composição do polo ativo. Em resposta, no
ID 18604976, pág. 6
, o embargante afirmou expressamente:

“(...) esclarecer que o polo ativo desta ação é composto pelo ora peticionante, Estevão Ferreira de Aquino.”

A manifestação é inequívoca. O próprio embargante afirmou integrar o polo ativo da ação, afastando, por consequência, a tese de que atuava exclusivamente como representante processual dos compradores.

Dessa forma, tanto a sentença quanto o voto embargado fundamentaram-se na manifestação expressa da própria parte, razão pela qual não há omissão a ser suprida, tampouco contradição interna na decisão colegiada. O acórdão apenas reconheceu a realidade processual construída pelo embargante ao longo da demanda.

Ressalte-se, ainda, que o dever de diligenciar corretamente o feito também incumbe à própria parte, a quem compete zelar pela clareza de suas manifestações e pela regular condução processual. Tendo o embargante se apresentado expressamente como integrante do polo ativo, não havia outra solução ao juízo senão considerá-lo como parte autora, exatamente como por ele declarado.

Assim, não se pode, agora, pretender atribuir ao acórdão vício inexistente, quando a própria parte contribuiu decisivamente para a construção processual que resultou no entendimento firmado. Mantém-se, portanto, a inexistência de omissão ou contradição e a conclusão de que os embargos pretendem apenas rediscutir matéria já decidida.

Embargos de Declaração da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA:

Preliminarmente, rejeita-se a aplicação de multa, requerida em sede de contrarrazões aos embargos de declaração (ID

25626937), posto que não se verifica o caráter protelatório do recurso oposto pelo ora embargante.

Passemos a análise de mérito.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que apreciou a apelação interposta nos autos, sob a alegação de omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

Analisando detidamente os autos, vislumbro que assiste razão ao embargante.

Com efeito, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo singular foi omissa ao deixar de fixar os honorários de sucumbência, limitando-se a determinar que as custas processuais fossem arcadas pelo autor, sem qualquer menção ao percentual devido a título de verba advocatícia.

Da mesma forma, o acórdão proferido em sede de apelação igualmente deixou de suprir a lacuna, não estabelecendo o
quantum
devido, embora a matéria tenha sido devolvida à instância revisora.

Ocorre que os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública, podendo ser fixados, majorados ou minorados a qualquer tempo, seja de ofício pelo julgador, seja a requerimento das partes, conforme iterativa jurisprudência dos tribunais superiores. Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇAO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA . SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. APELO NOBRE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERPOISÇÃO FORA DO PRAZO DE 5 DIAS PREVISTA NO ART. 1.023, CAPUT, DO NCPC . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE . FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2º, DO NCPC . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. HONORÁRIOS FIXADOS DE OFÍCIO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC . 2. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023, caput, do NCPC . 3.
Quando devida a verba honorária sucumbencial e o acórdão deixar de aplicá-la, poderá o Colegiado, mesmo não conhecendo do recurso, arbitrá-la ex officio por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não acarreta reformatio in pejus.
Precedentes. 4 . Vício sanado e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.023, caput, do NCPC. 5 . Embargos de declaração não conhecidos, com fixação, de ofício, da verba honorária sucumbencial.

(STJ - EDcl na PET no REsp: 1709034 SP 2015/0067172-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Este Egrégio Tribunal de Justiça corrobora com a concepção supracitada. Observemos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Moacir Ciesca contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por intempestividade, ao fundamento de que o recurso foi interposto após o prazo legal de 15 dias úteis. O agravante alega que o prazo foi prorrogado em virtude do feriado de Carnaval. Também impugna a fixação de honorários de sucumbência arbitrados em sede de embargos de declaração, sob o argumento de que a agravada não teria apresentado apelação nem contrarrazões, o que caracterizaria inovação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta pelo agravante foi tempestiva, considerando a suspensão dos prazos durante o Carnaval; e (ii) estabelecer se é válida a fixação de honorários de sucumbência em sede de embargos de declaração, sem prévio pedido da parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tempestividade da apelação é corretamente apreciada com base na contagem dos prazos processuais nos moldes dos arts. 219 e 224 do CPC, considerando os feriados legais e os registros oficiais constantes dos autos. A apelação foi protocolada após o prazo legal, sendo intempestiva.

A decisão que fixou honorários sucumbenciais em embargos de declaração não configura inovação recursal, pois a verba de sucumbência é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, inclusive em grau recursal, conforme entendimento consolidado do STJ.

Não há violação ao contraditório nem à ampla defesa, uma vez que a fixação de honorários seguiu o princípio da causalidade, e a omissão da sentença foi sanada legitimamente por meio dos embargos.

A decisão monocrática está fundamentada, é coerente com a legislação vigente e alinha-se à jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intempestividade da apelação deve ser reconhecida quando comprovado o seu protocolo após o prazo legal, ainda que haja alegação de suspensão de prazos, se inexistente respaldo nos registros oficiais.

A fixação de honorários de sucumbência em embargos de declaração é válida, por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício, sem configurar inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 219, 224, 85, §§ 2º, 6º e 10; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0001711-33.2016.8.14.0125, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 08.05.2023. TJPA, Apelação Cível nº 0800175-22.2020.8.14.0057, Rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, j. 14.07.2025. STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2049357/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.09.2023. STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.893.429/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 30.08.2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014359-39.2017.8.14.0051 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/11/2025 )

Assim, constatada a omissão, impõe-se o devido saneamento, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, a complexidade moderada da demanda e os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §2º, do CPC, entende-se adequado fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Outrossim, tratando-se de julgamento em grau recursal, é cabível a majoração dos honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC,
observados os limites dos §§ 2º e 3º,
sobretudo em razão do trabalho adicional desempenhado pelo patrono do embargante, que apresentou contrarrazões e atuou de forma efetiva na instância revisora. Assim, procede-se à majoração em 2% (dois por cento) sobre o valor anteriormente estabelecido.

Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração para suprir a omissão, fixando os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com majoração de 2% (dois por cento) em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração de

GERALDO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR; NATALINA ROCILENE AMARAL DO NASCIMENTO
, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Concomitantemente,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração da
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, para fixar os honorários em 10% sobre o valor da condenação e majorá-los, em sede recursal, em 2% sobre o referido valor.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/02/2026